Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-34.2022.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-34.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIMUNDO DE MOURA FILHO - CPF: 027.579.753-82 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Securitário – Recurso de Apelação Cível – ação Indenizatória seguro de vida em grupo – alegada incapacidade para o labor de caráter irreversível – não comprovação – laudo pericial válido – sentença confirmada –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Cobertura de Seguro c/c Indenização por Danos Morais em que se pede indenização por invalidez permanente em virtude de lesão no ombro esquerdo decorrente do esforço repetitivo no ambiente de trabalho (Seguro de Vida em Grupo).

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se há cerceamento de defesa quando a avaliação médica é feita por médica especialista em ginecologia e obstetrícia, devidamente cadastrada como perita oficial do TJMT e (ii) se foram satisfeitos os requisitos para acolher à pretensão securitária.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Tema 1.068, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, a 2ª Seção do STJ definiu que "
não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
" (REsp 1.845.943/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 18/10/2021).

4. Considera-se a perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autônomas, comprovado por meio de avaliação médica, na forma definida nas Condições Gerais do Seguro.

5. Se a avaliação clínica, feita por médica cadastrada no Tribunal de Justiça, levou em consideração o protocolo aplicado às possíveis irreversibilidades do diagnóstico médico, o que independe de o médico ser, ou não, especialista em traumatologia ou ortopedia, não há falar em cobertura por invalidez permanente, sobretudo quando a prova documental apresentada pelo próprio solicitante evidencia o caráter reversível da doença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "1. Para que ficasse configurada a invalidez funcional permanente por doença, exige-se que o quadro clínico incapacitante inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício de suas relações autonômicas. 2. Não há nulidade da perícia médica que foi realizada por profissional capacitada, sob o crivo do contraditório, e em consonância com outras provas produzidas no bojo do processo, de maneira que a mera insatisfação com o resultado não é capaz de impor à avaliação médica a pecha de imprestabilidade”.

____________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.068, AgInt no AREsp: 1903050 DF 2021/0154155-0; TJMT, Apelação Cível nº 00130174120168110041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1000903-34.2022.8.11.0044

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Raimundo de Moura Filho
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobertura de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
ICATU Seguros S.A
.

A Juíza sentenciante homologou o laudo pericial, que concluiu pela ausência de invalidez permanente e, de conseguinte, rechaçou o pleito indenizatório. Ao final, compeliu o Apelante a arcar com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Aduziu que a perícia foi realizada por médica que não detém especialidade para o ato, que é a traumatologia e ortopedia, o que causou sérios prejuízos.

Afirmou que possui incapacidade laboral há anos em virtude de lesão no ombro (CID 10 M75), Síndrome do Manguito Rotatório ou Síndrome do Supraespinhoso (CID 10 M75.1) e Bursite do Ombro (CID 10 M75.5).

Sustentou que a médica é especialista em ginecologia e obstetrícia e que, apesar de o seu nome constar do Banco de Peritos no site do Tribunal de Justiça, não pode ser avaliado por quem não possui expertise para avaliar o trauma, de natureza permanente.

Questionou, ainda, a superficialidade do laudo médico, já que não expõe de maneira clara o motivo pelo qual o Apelante não foi diagnosticado com a patologia que o afastou do trabalho.

Requereu a reabertura da instrução, a fim que lhe seja conferido o direito de ser reavaliado por médico especialista na área de traumatologia e/ou ortopedia, sobretudo porque apresentou arcabouço documental com claras evidências de que tem limitação de mobilidade, de caráter permanente.

No mérito, defende o direito de receber a indenização securitária, porque seu labor provém de atividade de esforço físico e, devido à limitação do corpo, está incapacitado de exercer seu ofício.

Pugnou, ao final, pela reforma da sentença com o consequente acolhimento dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 257413719

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Raimundo de Moura Filho ajuizou Ação de Cobertura de Seguro c/c Indenização por Danos Morais em face de ICATU Seguros S.A., de Mapfre Vida S.A. e do Bradesco Vida e Previdência S.A. ao argumento de que, desde 08/10/2013, labora para a empresa Minerva Foods S.A. na função de operador de caldeira e é beneficiário do Seguro de Vida em Grupo.

Asseverou que o prêmio do seguro é descontado da sua folha de pagamento e que a apólice prevê cobertura de morte natural e/ou acidental, invalidez permanente por acidente de trabalho e invalidez funcional permanente total por doença.

Sustentou que, devido ao esforço físico repetitivo realizado diariamente no seu labor, com o manuseio de objetos pesados, acabou se tornando vítima de acidente de trabalho equiparado a doença ocupacional.

Disse que foi avaliado por médico do trabalho, que diagnosticou o seguinte: lesão no ombro (CID 10 M75), Síndrome do Manguito Rotatório ou Síndrome do Supraespinhoso (CID 10 M75.1) e Bursite do Ombro (CID 10 M75.5), cujas sequelas arguiu serem de natureza permanente e irreversíveis.

Em vista disso, sob a assertiva de que a doença do Apelante tem correlação com atividades laborativas, o que configuraria lesão ocupacional, o Apelante pugnou pelo recebimento de indenização securitária, proporcional à sua lesão, além de indenização por danos morais.

Juntou laudos médicos particulares que comprovariam a alegada incapacidade de caráter permanente, assim como o pedido administrativo e documentos pessoais.

Atribuiu à causa a importância de R$ 105.500,76 (cento e cinco mil e quinhentos reais e setenta e seis centavos).

A Bradesco Vida e Previdência S.A. suscitou a ilegitimidade passiva ao argumento de que o Contrato de Seguro de Vida em Grupo firmado com a empresa Minerva S.A. encerrou-se em 01/08/2019, ao passo que as debilidades suscitadas pelo Apelante surgiram em
19/08/2021
.
No mais, refutou todos os argumentos iniciais.

A Mapfre Vida S.A., também, arguiu sua ilegitimidade passiva, haja vista que o vínculo contratual firmado com empresa Minerva S.A. findou em 30/04/2018.

Já a Apelada Icatu Seguros S.A. confirmou o vínculo contratual com a empresa Minerva S.A. (01/08/2019 a 31/07/2022). No entanto, levantou as preliminares de inépcia da inicial e que o Apelante era carecedor da ação por ausência de pedido administrativo.

Impugnou o valor da causa (R$ 105.500,76), uma vez que a apólice prevê a indenização máxima no montante de R$ 59.731,92 (cinquenta e nove mil setecentos e trinta e um mil e noventa e dois centavos).

No mérito, defendeu que a cobertura exclui as doenças de acidente pessoal, as preexistentes ou facilitadas por esforços repetitivos ou micro traumas cumulativos (LER/DORT), além das situações reconhecidas por instituições oficiais ou assemelhadas como invalidez acidentária, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre, integralmente, na caracterização de invalidez por acidente de trabalho.

Na eventualidade de ficar comprovado o direito à cobertura, a Apelada pugnou pela fixação do montante indenizatório com base na Tabela de Gradação da Invalidez (Circular 29/1991 e n. 302/2005 - SUSEP).

Rechaçou o pleito indenizatório por danos morais e, desde logo, requereu a perícia médica. Juntou quesitos (ID 257413198).

Saneado o feito, foram afastadas as preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir, bem como a impugnação ao valor da causa.

Lado outro, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Bradesco Vida e Previdência S.A. e por Mapfre Vida S.A. e as excluiu do polo passivo da demanda.

Fixou com ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o trabalho e data aproximada desse fato. Deferiu a prova pericial.

Para o ato, nomeou o médico Dr. Genesis Cabral de Araújo Menezes, CRM 25691/SC (ortopedista e traumatologista), que possui cadastro no Portal do TJMT, e fixou os honorários periciais na importância em R$ 600,00 (seiscentos reais), considerando a média cobrada por consulta, o tempo para a resposta dos quesitos e o grau de especialidade médica. Contudo, referido profissional declinou da nomeação (Petição ID 257413686).

No decorrer da marcha processual, o Apelante juntou laudo médico que apontou diagnóstico de tendinopatia do ombro esquerdo, bem como prescrição médica que recomendou sessões de fisioterapia e fortalecimento (ID 257413695).

Ato contínuo, nomeou-se a médica Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM/MT 5752,

perita

com cadastro no TJMT.

Cientes da nomeação mencionada linhas acima, apenas a Seguradora Apelada reforçou seus quesitos. Isto é, além de o Apelante não ter impugnado a especialidade da médica (ginecologia e obstetrícia), também, não apresentou quesitos.

O laudo pericial foi encartado no ID 257413705. Relatou-se que o Apelante sente dores no ombro esquerdo desde 2016, cuja investigação médica iniciou-se em 2020.

Pelo Apelante foi dito que não faz acompanhamento médico especializado (ortopedista) regular, não faz sessões de fisioterapia ou fortalecimento, mas que ingere medicamentos para dor de forma parcial (torsilax).

Em complemento à avaliação clínica, a perita avaliou o resultado de ultrassom dos ombros direito e esquerdo, realizado pelo Apelante em 2021 a pedido do seu médico particular, e também outras provas documentais trazidas para o bojo deste processo.

Quanto ao exame físico pericial direcionado, fez o seguintes testes com o Apelante: teste de Neer, Teste de Jobe e Teste de Yocum e todos apresentaram resultado negativo. Concluiu, após tais avaliações, que não foi identificado sinal de acometimento dos tendões dos ombros ou de outra complicação relacionada aos sinais de ultrassom realizados em 2021.

Finalizou o laudo médico asseverando que o Apelante está apto para a atividade laboral habitual, uma vez que não ficou comprovada a limitação funcional irreversível do ombro esquerdo, com o comprometimento da força e/ou sinal de irritação dos tendões. No mais, respondeu aos quesitos apresentados.

Apesar de apresentado o inconformismo com o resultado do laudo médico (impugnação juntada pelo Apelante no ID 257413708), a Juíza do processo encerrou a fase instrutória e prolatou a sentença recorrida.

Insatisfeito, o Apelante recorreu e, em síntese, arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que o resultado da perícia é inconclusivo e não poderia subsidiar a decisão de mérito, posto que a médica que procedeu à avaliação não detém expertise para o ofício, uma vez que sua especialidade é ginecologia e obstetrícia.

Requereu a cassação da sentença e o retorno dos autos para renovar a perícia.

A preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.

A questão debatida neste processo já foi objeto de ampla discussão na 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que julgou o
Tema n. 1.068
sob o rito dos recursos repetitivos.

Abaixo segue julgado que faz menção à tese firmada na Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA SECURITÁRIA ADICIONAL DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.068/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE DOENÇA PROFISSIONAL COM ACIDENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme tese firmada pela Segunda Seção, no julgamento do Tema 1.068 sob o rito dos Recursos Repetitivos, "
não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
" (
REsp 1.845.943/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
18/10/2021
).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos de seguro de vida em grupo, diante da necessidade de interpretação restritiva das cláusulas do seguro, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho, para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão de cobertura da invalidez parcial por doença laboral. Precedentes. Acórdão recorrido em desacordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisão de provimento do recurso especial confirmada.

3. Agravo interno desprovido. (
STJ - AgInt no AREsp: 1903050 DF 2021/0154155-0
, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023) (Sem destaques no original).

Com efeito, a invalidez deve ser deve analisada individualmente com relação à atividade laborativa desenvolvida pelo segurado e suas condições pessoais. Isto é, a incapacidade a ser considerada deve ser aquela que o impeça de desenvolver a sua regular atividade profissional, e não toda e qualquer atividade do cotidiano.

É considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de
forma irreversível
o pleno exercício das relações autônomas do segurado, comprovado por meio de avaliação médica, na forma definida nas Condições Gerais do Seguro.

No caso concreto, o Item 3 do Contrato de Seguro de Vida em Grupo, firmado entre a empregadora do Apelante e a Apelada, diz o seguinte:

3. COBERTURA

3.1. Entende-se por Invalidez Laborativa Total e Permanente por Doença aquela para
a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação
, com os
recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação
, para a atividade laborativa principal do segurado. (Sem destaques no original).

O Apelante alegou que sua invalidez é decorrente de doença profissional ("síndrome do manguito rotador" e "bursite do ombro" - CID 10 M 75.1 e M 75.5), tornando-o incapacitado, de forma permanente, para o trabalho que ainda exerce na empresa do ramo alimentício, como operador de caldeira.

Partindo das premissas jurisprudenciais do STJ, para que ficasse configurada a invalidez funcional permanente por doença, exigia-se que a moléstia causasse a perda da existência de independente do segurado ou, em outros termos, que o quadro clínico incapacitante inviabilizasse, de forma irreversível, o pleno exercício de suas relações autônomas.

E, na espécie, a prova documental trazida pelo próprio Apelante é clara no sentido de que o seu quadro de dores é reversível, tanto que o médico particular Dr. Guilherme I.H. Matsuyuki, CRM/MT 14.801, recomendou 20 (vinte) sessões de fisioterapia, associada a exercícios de fortalecimento e analgesia para situações de dores mais agudas.

A reversibilidade do quadro clínico ou a sua recuperação foi corroborada pela avaliação feita pela médica nomeada pelo Juízo, Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM/MT 5752,

que, repito, está cadastrada no site de peritos oficiais do TJMT.

Conforme relatado no bojo deste voto, a perita afirmou que o Apelante é portador de Tendinopatia do ombro esquerdo (CID M75.1), cuja doença é de caráter inflamatória, mas não está associada a nenhum evento traumático específico.

Ao responder ao quesito n. 6: “
Foi realizado tratamento conservador ou cirúrgico pelo periciado? Em caso positivo, por favor especificar qual foi o tratamento
”, a médica respondeu que o tratamento executado até a data da avaliação foi conservador dos ombros, de forma medicamentosa.

Já no quesito n. 7, em que foi indagado: “
Quais são as limitações físicas e/ou psíquicas apresentadas pelo periciado?”
, a resposta foi a de que “
ao exame médico pericial não foi comprovada limitação física e/ou psíquica
”.

Observa-se que a avaliação clínica, feita por médica cadastrada no Tribunal de Justiça, levou em consideração protocolo aplicado às possíveis irreversibilidades do diagnóstico médico, e isso independe de a especialidade ser, ou não, em traumatologia ou ortopedia, sobretudo quando a prova documental apresentada pelo próprio solicitante evidencia o caráter reversível da doença.

Recorda-se que o Apelante não titubeou ao dizer para a perita que não faz sessões de fisioterapia, tampouco fortalecimento. Afirmou que apenas faz uso de medicamentos em caso de dores, o que deixa totalmente translúcido que a situação pode ser resolvida se a recomendação médica fosse atendida.

De tudo o que foi exposto, concluiu-se pela impossibilidade de acolher à pretensão para realizar nova perícia por médico especialista em traumatologia ou ortopedia.

A uma, porque o Apelante não impugnou a nomeação da Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM/MT 5752, no momento oportuno, incorrendo em preclusão consumativa.

A duas, porque a perícia foi realizada por profissional capacitada, sob o crivo do contraditório, e em consonância com outras provas produzidas no bojo do processo, de maneira que a mera insatisfação com o resultado não é capaz de impor à avaliação médica a pecha de imprestabilidade.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme nesse sentido, a exemplo do julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO EVIDENCIADAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento do direito de defesa e pedido para realização de nova perícia com médico especialista, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo.

Se ausente a condição de Invalidez Permanente Por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença, é indevida a indenização securitária pretendida.

Ainda que o segurado exerça a atividade militar no desempenho da função de Cabo do Exército, a presença de debilidade temporária não enseja condição necessária para atestar a incapacidade permanente alegada
.
(
TJ-MT - AC: 00130174120168110041 MT
, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020).

Feitos esses esclarecimentos, confirmo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Isto posto,
nego provimento ao apelo
.

Majoro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, e mantenho suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025